Tribunal: STF
Processo: HC 77018
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-09-01
Data de publicação: 1998-09-01

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
FIANÇA: DECISÃO MONOCRÁTICA EM 2º GRAU.
"HABEAS CORPUS": INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.
CONDENAÇÃO MANTIDA EM GRAU DE APELAÇÃO, POR DECISÃO
COLEGIADA. "HABEAS CORPUS" CONHECIDO NESSE PONTO. EFEITO NÃO
SUSPENSIVO DOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE
PRISÃO.
1.      A impetração não pode ser conhecida, no ponto em que
sustenta o cabimento de fiança, eis que a decisão denegatória não
foi tomada pelo órgão colegiado, mas, sim, por ato monocrático do
Relator, não competindo a esta Corte reexaminá-la em "Habeas Corpus"
(art. 102, I, "i" e art. 105, I, "c", da Constituição Federal).
2.      No mais, o "Habeas Corpus" é de ser conhecido, mas
indeferido, pois, com o julgamento de Apelação e rejeição dos
Embargos Declaratórios, esgotou-se a instância ordinária, de sorte
que deve ser cumprida a decisão condenatória, com a expedição do
mandado de prisão, como nela determinado.
        Até porque os Recursos Especial e Extraordinário, a serem
eventualmente interpostos, não terão efeito suspensivo.
3.      "H.C." conhecido, em parte, mas, nessa parte, indeferido.